Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600663-76.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A sentença aplicou ressalva devido à
abertura da conta bancária de campanha
após o prazo legal, mas considerou que a
irregularidade
não
comprometeu
a
transparência ou a fiscalização.

Num. 44721981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
3. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
inconsistências não esclarecidas, omissão
de despesas e descumprimento do dever
legal de rigor na fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
analisar a legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências
formulado pelo Ministério Público Eleitoral
e, com base nos elementos constantes dos
autos, julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
indeferimento
das
diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
foi
justificado
pela
ausência
de
apontamento
concreto
de
indício
de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
6.
As
diligências
solicitadas
se
fundamentaram unicamente no fato de a
maior parte das categorias de gastos do
SPCE aparecer “zerada”, o que, por si só,
não constitui irregularidade ou indício
suficiente de omissão de gastos.
7. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas, nos termos pretendidos pelo
recorrente.
8. Meros erros formais ou materiais
irrelevantes não ensejam a desaprovação
das contas nem a aplicação de sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44721981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumen

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600663-76.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600663-
76.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Aline do Rocio Silva relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade,
constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Aline do Rocio Silva que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no
município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que, a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações
para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ. Recurso pelo
Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter
cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALINE DO ROCIO SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721981
15/09/2025
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44721981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.183
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600663-
76.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ALINE DO ROCIO SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A sentença aplicou ressalva devido à
abertura da conta bancária de campanha
após o prazo legal, mas considerou que a
irregularidade
não
comprometeu
a
transparência ou a fiscalização.

Num. 44721981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
3. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
inconsistências não esclarecidas, omissão
de despesas e descumprimento do dever
legal de rigor na fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
analisar a legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências
formulado pelo Ministério Público Eleitoral
e, com base nos elementos constantes dos
autos, julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
indeferimento
das
diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
foi justificado pela ausência de apontamento concreto de indício de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
6.
As
diligências
solicitadas
se
fundamentaram unicamente no fato de a
maior parte das categorias de gastos do
SPCE aparecer “zerada”, o que, por si só,
não constitui irregularidade ou indício
suficiente de omissão de gastos.
7. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas, nos termos pretendidos pelo
recorrente.
8. Meros erros formais ou materiais
irrelevantes não ensejam a desaprovação
das contas nem a aplicação de sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44721981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pela
candidata.

Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral. 2. A aprovação com ressalvas das
contas de campanha é suficiente quando a
irregularidade constatada não compromete
a transparência ou a fiscalização das
movimentações financeiras.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I, 64,
§3º, 65, 66, 67, 69, 75.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REPC nº 060052257/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas

Num. 44721981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
com ressalvas as contas de campanha apresentadas por ALINE DO ROCIO SILVA, candidata ao
cargo de vereadora no Município de Almirante Tamandaré/PR, nas Eleições Municipais de 2024,
pelo Partido Liberal (PL).
O juízo de origem entendeu pela regularidade das contas, aplicando ressalva em razão da
abertura da conta bancária de campanha após o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ, nos termos do art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por considerar que a
irregularidade não comprometeu a transparência ou a fiscalização das movimentações
financeiras.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese: a)
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, em razão do
indeferimento das diligências requeridas pelo Parquet, não obstante devidamente
fundamentadas; b) existência de inconsistências não esclarecidas na prestação de contas, com
possíveis omissões de despesas e subestimações de valores; c) ausência de registro de
determinadas despesas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a indicar possível
omissão de gastos e eventual utilização de recursos de origem não identificada; d)
descumprimento do dever legal de rigor na fiscalização da aplicação dos recursos financeiros de
campanha, conforme disposto na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apresentadas contrarrazões, a parte recorrida defendeu, preliminarmente, a manutenção da
sentença, alegando, em síntese: a) que o atraso na abertura da conta bancária ocorreu por
circunstâncias alheias à sua vontade, sem prejuízo à fiscalização, visto que todos os recursos
foram movimentados exclusivamente na conta específica de campanha; b) que não há prova de
omissão de despesas, tendo todos os gastos sido registrados e documentados de forma idônea;
c) que as diligências pleiteadas pelo Ministério Público Eleitoral eram desnecessárias e
desproporcionais diante do baixo valor arrecadado e gasto na campanha, que totalizou R$
1.050,00; d) que a aprovação das contas com ressalvas encontra respaldo na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, diante da natureza meramente formal da falha verificada.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que as irregularidades constatadas são de natureza formal, não havendo
comprovação de prejuízo à fiscalização ou comprometimento da regularidade das contas,
devendo ser mantida a aprovação com ressalvas.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base

Num. 44721981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da abertura da conta
bancária após o prazo regulamentar, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.

Num. 44721981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser

Num. 44721981 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:

Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
Entretanto, na hipótese, conforme Parecer Técnico Conclusivo (id 44621988), "A abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou em 04 dias o prazo de
10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Smj, suficiente a ressalva quanto a este ponto".
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para
eventual outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências
próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento.

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44721981 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340545500000043660293
Número do documento: 25091515340545500000043660293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2025 18:26:39
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por ALINE DO ROCIO SILVA, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600663-
76.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
ALINE DO ROCIO SILVA - Advogado da RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025